Tribunal: STF
Processo: ARE 1260103
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi provido o agravo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a ausência de ofensa aos arts. 5°, XII; e 93, IX, da Carta Magna, fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ para conceder as ordens de habeas corpus (documento eletrônico 123).
    O embargante aponta a existência de omissão e contradição na decisão impugnada, sob o argumento de que as questões suscitadas na contraminuta ao agravo não foram apreciadas, quais sejam: (i) não cabimento de agravo, em virtude da aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem; (ii) ausência de impugnação de um dos argumentos da decisão agravada, referente à falta de fundamentação do acórdão, e incidência da Súmula 287/STF; e (iii) acórdão recorrido não se baseou nos arts. 5°, XII; e 93, IX, da Lei Maior para conceder a ordem, mas em normas infraconstitucionais (documento eletrônico 127). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifica-se que não há vícios na decisão embargada. 
    Conforme preceituam os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, ressalto que há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, nestes autos, mostram-se ausentes. A insurgência na espécie reflete tão somente o inconformismo com o decidido.
    Como é sabido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil – CPC não admite a interposição de agravo contra decisão do juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    No caso, entretanto, o STJ não admitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e, ao contrário do que sustentado nestes declaratórios, afastou a aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral. Confira-se:
    “[…]
    O recurso extraordinário não comporta admissão.
    Com efeito, em que pese afigurar-se, à primeira vista, que o caso reclama a incidência do Tema 339/STF, o fato é que assim não ocorre, pois as razões do Recurso Extraordinário não apontam omissão e ausência de fundamentos no acórdão objeto da presente irresignação. O foco é outro, é dizer, insurgência contra as conclusões do julgamento que entendeu nula a decisão que decretara, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a quebra do sigilo telefônico do recorrido Maurício da Silva Santos.
    Nesse contexto, tem-se que o Recurso Extraordinário esbarra na constatação de que, se há violação de dispositivo constitucional, é ela reflexa, dado que a controvérsia foi decidida com expressa análise da legislação infraconstitucional, é dizer, a Lei Federal n. 9.296/1996.
    [...]” (pág. 128 do documento eletrônico 121 – grifei).
    Ademais, como se pode notar, a expressão “as razões do Recurso Extraordinário não apontam omissão e ausência de fundamentos no acórdão objeto da presente irresignação” foi utilizada para justificar a não incidência do referido Tema 339 e não se trata de fundamento autônomo, apontado na contraminuta como não impugnado no agravo interposto. Dessa forma, não há falar em aplicação da Súmula 287/STF.
    Por fim, segundo se observa na decisão embargada, os arts. 5°, XII; e 93, IX, da Constituição Federal constaram expressamente do acórdão recorrido e foram utilizados como razão de decidir, conforme é possível perceber na respectiva ementa:
    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E AÇÃO CONTROLADA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO EM CORREIÇÃO PARCIAL. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA AÇÃO CONTROLADA. OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MOTIVAR AS DECISÕES JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO HOSTILIZADA E DOS ATOS PROCESSUAIS DELA DECORRENTES.
    1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do art. 5º da Constituição Federal. Para que haja o seu afastamento, exige-se ordem judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), com a demonstração de razoáveis indícios de autoria, indispensabilidade da medida e ser infração penal imputada punível com detenção (art. 2º da Lei n. 9.296/1996).
    2. Em relação ao deferimento da gravosa medida unicamente em razão da gravidade da conduta dos acusados, pelo fato de serem policiais militares e civis, sem demonstrar, diante de elementos concretos, qual seria o nexo dessas circunstâncias com a impossibilidade de colheita de provas por outros meios, mostra-se inviável o reconhecimento de sua legalidade.
    3. A despeito de contrariar a literalidade do art. 5º da Lei n. 9.296/1996, a limitação do prazo para a realização de interceptações telefônicas não constitui óbice ao deferimento da medida excepcional por período superior a 15 dias, desde que haja circunstanciada justificação, com específica indicação da indispensabilidade de tal prazo.
    4. No caso, a autorização judicial para interceptação telefônica por 30 dias não apresentou motivação concreta da necessidade da medida após o prazo legal de 15 dias, caracterizando abusividade, a justificar a declaração de ilicitude de tais provas e daquelas delas derivadas.
    5. Ordem concedida para declarar nulas a interceptação telefônica e a ação controlada deferidas em desfavor do paciente na Correição Parcial n. 70071761316, devendo o Juiz natural identificar as provas delas derivadas, que deverão ser invalidadas’ (págs. 59 e 1-10, respectivamente, dos docs. eletrônicos 119 e 120 – grifei).
    Ademais, noto que o fundamento utilizado pelo STJ para conceder a ordem de habeas corpus não foi a ofensa à Lei 9.296/1996, mas ao art. 93, IX, da Carta Magna, pois concluiu que ficou “evidenciado o constrangimento ilegal em razão da ausência de motivação concreta do acórdão hostilizado” (pág. 8 do doc. eletrônico 120).
    Desse modo, verifico que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão e contradição, busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Após, venham-me os autos conclusos para o exame dos agravos regimentais interpostos (documentos eletrônicos 129 e 135).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator